Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADEMIR MALAVAZI, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de HERMES GONÇALVES FERREIRA. Na origem, o autor ajuizou a Ação possessória buscando a reintegração de posse do imóvel situado no Condomínio Mansões Fazendárias, Santa Maria/DF, Gleba n. 113, tendo em vista sua ocupação indevida pelo requerido e o esbulho ocorrido em 08/02/2023. O requerente formulou pedido de tutela provisória de urgência, o qual foi indeferido (ID. 72764982). O demandado apresentou contestação, quando afirmou exercer a posse sobre o imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde fevereiro de 2017. Em 2020, o adquiriu por meio de cessão de direitos, pacto celebrado com Raimundo Araújo de Souza. Produzida prova oral, colheu-se o depoimento do réu e de uma testemunha (ID’s. 72765097/72765098). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor foi ainda condenado “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, pois o autor litiga sob o benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC), ressalvada a possibilidade de cobrança futura caso se verifique alteração na situação financeira.” (ID. 72765104). As partes contendoras interpuseram apelação (ID. 72765106 e 72765109). O autor alegou ter a melhor posse sobre o imóvel, mesmo a tendo exercido com as limitações impostas pela pandemia da Covid-19, o que justificaria “o fato de o imóvel ter sido mantido sob vigilância e manutenção periódica, com visitas semestrais, realizadas com o auxílio de terceiros.”. Defendeu que houve violação do Princípio da Persuasão Racional do Juiz, pois foi desconsiderado de forma automática o depoimento da testemunha André Luiz Ramos Patrocínio, que teria confirmado que o imóvel somente foi ocupado em 2023. Ocorreu litigância de má-fé por parte do réu, ao apresentar versão inverídica dos fatos “e desprovida de qualquer prova minimamente idônea”. Postulou, assim, sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil – CPC. Impugnou, ainda, a concessão de gratuidade de justiça ao requerido, sob o argumento de que ele teria afirmado que investiu “entre R$ 180.000,00 e R$ 200.000,00 no terreno em litígio, quantia que revela capacidade econômica incompatível com a alegada condição de pobreza.”. Após discorrer acerca do ônus probatório e da apreciação dos elementos de convicção juntados aos atos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao seu apelo. É o relatório. Decido. A norma insculpida no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece regra geral no sentido de que a “apelação terá efeito suspensivo”. Significa dizer que somente em hipóteses excepcionais, tais quais aquelas elencadas nos incisos do § 1o, do referido preceptivo, além de outros casos previstos em lei, o apelo não possui efeito suspensivo imediato. No caso em apreço, a sentença foi proferida em uma ação possessória, na qual sequer foi concedida medida liminar. Desse modo, a apelação possui o efeito suspensivo automático (ex legis). Em verdade, a sentença não alterou em nada a realidade fática trazida na ação possessória, uma vez que, ao julgar improcedente a pretensão formulada pelo autor, manteve-se inalterada a situação das partes em relação ao imóvel. Apesar da atecnia quanto aos termos do pleito formulado pelo suplicante, sua pretensão neste estágio processual consiste na concessão de uma antecipação de tutela recursal, a fim de que pudesse ser reintegrado imediatamente na posse do imóvel. No entanto, o pedido não merece acolhimento, pois a tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesse passo, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal e sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação, deve-se obtemperar que o pedido de reintegração de posse foi indeferido no início da demanda (in limine litis), e a decisão foi confirmada por este Tribunal em sede de agravo de instrumento (autos de n. 0708218-04.2023.8.07.000) exatamente porque não estariam suficientemente demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar. Acrescente-se que a julgadora de primeiro grau consignou tal circunstância, ou seja, que o acórdão exarado no aludido agravo de instrumento reconheceu “expressamente a ausência de prova segura quanto à data do esbulho e à posse anterior da área efetivamente ocupada, o que não foi sanado após a audiência de instrução e julgamento.” (ID. 72765104). Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, revolvendo todo o acervo probatório carreado aos autos, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que o apelante não demonstrou de que forma a manutenção da posse em favor do requerido lhe traria um perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando o tempo em que já não a exerce. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos e de modo especial das razões recursais, verifica-se que o apelante apresentou fundamentos fáticos e jurídicos que não foram objeto da petição inicial. Isso porque o recorrente busca a condenação do requerido por litigância de má-fé, em razão de supostos atos praticados ao longo do processo. Todavia, esses fatos não foram questionados em qualquer fase processual e tampouco levados à julgadora de primeiro grau antes da prolação da sentença. Dessa forma, faculto ao autor manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12